Tribunal: TJES
Processo: 5002444-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Causas Supervenientes à Sentença; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. HISTÓRICO CRIMINAL DO SEGURADO. ÓBITO EM CONFRONTO POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU OMISSÃO INTENCIONAL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL ESPECÍFICA. FALTA DE DILIGÊNCIA DA SEGURADORA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO DE FORMA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banestes Seguros S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por Myllena Lorenn Ferreira, condenou a seguradora ao pagamento do capital segurado em duas apólices de seguro de vida, indenização por danos morais e cessação de cobranças indevidas. A controvérsia envolve o falecimento do segurado, pai da autora, em confronto com a polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do segurado em confronto policial e a existência de antecedentes criminais caracterizam agravamento intencional do risco, afastando a cobertura securitária; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento justifica a indenização por danos morais à beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravamento intencional do risco exige prova de dolo do segurado, o que não ficou demonstrado no caso.

4. O histórico criminal anterior não comprova má-fé ou omissão dolosa, e tais informações poderiam ter sido acessadas pela seguradora antes da contratação.

5. Não há cláusula contratual que exija declaração sobre antecedentes ou envolvimento com ilícitos, nem questionamento objetivo na fase pré-contratual.

6. O contrato de seguro cobre o risco de morte em qualquer circunstância, salvo exclusões expressas e comprovadas, o que não se verifica.

7. A recusa injustificada do pagamento gera dano moral presumido, sendo proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A exclusão da cobertura com base no art. 768 do CC exige prova de conduta dolosa do segurado que agrave o risco segurado.

2. A falta de diligência da seguradora e de cláusula contratual específica afasta a alegação de agravamento intencional.

3. A recusa indevida da cobertura securitária configura dano moral presumido, passível de compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 768; CDC, arts. 6º, III, e 14; STJ, Súmulas 54, 362 e 609.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, REsp nº 1.734.694/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.09.2019; STJ, REsp nº 1.360.969/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.11.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002444-78.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANESTES SEGUROS SA
APELADO: MYLLENA LORENN FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Ewerton S. P. Júnior designado relator para elaboração do acórdão.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Pares, trata-se de apelação cível interposta por Banestes Seguros S/A contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada por Myllena Lorenn Ferreira, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a seguradora ao pagamento do capital segurado previsto em duas apólices distintas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além da cessação das cobranças mensais relativas ao prêmio do seguro.

A ilustre Relatora, Des. Janete Vargas Simões, deu provimento ao recurso interposto, entendendo pela configuração do agravamento intencional do risco por parte do segurado, o que, a seu ver, atrairia a incidência do art. 768 do CC, afastando a obrigação securitária.

Com a devida vênia, divirjo.

A controvérsia central consiste em apurar se há justa causa para a negativa de cobertura securitária com base na alegação de agravamento intencional do risco pelo segurado falecido, diante de sua morte em confronto com a polícia e da existência de registros criminais anteriores.

A tese da agravamento intencional do risco exige, segundo o art. 768 do CC, comprovação de conduta dolosa e voluntária que tenha ampliado de forma relevante o risco inicialmente contratado. Contudo, no caso em apreço, não restou demonstrada a má-fé ou qualquer omissão dolosa por parte do contratante ao firmar a apólice.

Consoante assentado pelo juízo de origem, à época da contratação do seguro de vida — 12.07.2021 — já tramitavam em face do segurado processos criminais que poderiam ter sido detectados por diligência mínima da seguradora no momento da análise de risco, a saber: processos n. 0016288-20.2021.8.08.0024, n. 030328-46.2017.8.08.0024 e n. 0004777-45.2009.8.08.0024.

A seguradora, portanto, assumiu o risco ciente, ou ao menos devendo estar ciente, da existência de tais registros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em contratos de seguro de vida, a recusa da cobertura por suposto agravamento do risco exige demonstração inequívoca de dolo ou omissão intencional do segurado, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, aplica-se,
mutatis mutandis
, a orientação da Súmula 609 do STJ: "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

O contrato de seguro de vida é, por natureza, um pacto que envolve o risco de morte, o qual se apresenta de forma permanente e contínua. O eventual envolvimento do segurado com fatos ilícitos, anteriores ou concomitantes, não autoriza, por si só, a negativa de cobertura, salvo se demonstrada a fraude, a premeditação ou a omissão intencional — elementos que, insista-se, não se fazem presentes.

Ademais, não há previsão específica na declaração de saúde, ou de qualquer outra natureza, de que o contratante tenha sido inquirido quanto à existência de processos judiciais ou antecedentes criminais.

Tal omissão da seguradora compromete a tese de agravamento, por ausência de questionamento objetivo no momento da adesão contratual.

Ressalto que não se pode admitir a transferência do ônus da diligência securitária ao consumidor, sobretudo considerando o caráter técnico e informacionalmente assimétrico dessa relação, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à prova do dano moral, tal emerge à feição de uma presunção natural da própria negativa de pagamento integral da indenização contratada, cuja conduta se mostrou capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, deve ser mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que se apresenta justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta da apelante, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes

Nesse cenário, mantenho a sentença de origem que determinou o pagamento do capital segurado nas apólices nº 33.243 e nº 33.154, bem como da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00, devidamente corrigida e acrescida de juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ.

Assim, com o devido respeito à posição da eminente Relatora, apresento divergência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

VOTO

Técnica de Julgamento

Eminentes pares, cuida-se de apelação cível interposta por
BANESTES SEGUROS S.A.
(
id. 13252781
) contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES (
id. 13252778
), que julgou procedente a “Ação de cobrança cumulada com danos morais” ajuizada por
MYLLENA LORENN FERREIRA DE SOUZA
, condenando a apelante ao pagamento da indenização securitária decorrente do falecimento do Sr. Marcus Vinícius Pereira, companheiro da beneficiária.

A eminente Desembargadora Relatora, Janete Vargas Simões, conheceu do recurso e lhe deu provimento, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial e invertendo os ônus da sucumbência.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira acompanhou o voto da relatoria.

O eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior inaugurou divergência, proferindo voto pelo desprovimento do recurso, por entender incabível a negativa de cobertura com fundamento em agravamento intencional do risco, sobretudo porque a condição invocada pela seguradora era preexistente à contratação e, com diligência mínima, poderia ter sido detectada.

Vieram-me os autos conclusos, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Com a devida vênia aos votos em sentido contrário, acompanho a divergência.

Como se extrai dos autos, a recusa da seguradora fundamentou-se na alegação de agravamento do risco, em virtude do histórico criminal do segurado, supostamente vinculado ao tráfico de drogas — o que, no entendimento da apelante, indicaria que o falecimento decorreu de sua participação em atividade criminosa.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo voto divergente, tais circunstâncias já estavam presentes no momento da celebração do contrato, sendo certo que diligência mínima da seguradora seria suficiente para apurá-las à época.

A própria seguradora, aliás, logrou acessar tais informações posteriormente, quando lhe interessou negar a cobertura securitária.

Admitir a recusa do pagamento da indenização sob tal fundamento implicaria criar um precedente temerário, no qual a seguradora assume o risco conscientemente — ou sem a devida diligência — e, após a ocorrência do sinistro, nega a cobertura com base em condição anterior que poderia ter sido verificada previamente.

Ao contrário do que sustenta a apelante, ao meu sentir, incumbia-lhe, sim, investigar o histórico do proponente.

A assertiva de que “
qualquer pessoa poderá mentir
” em declaração de inexistência de histórico criminal (
id. 13252781, Pág. 7
) não exime a seguradora do dever de cautela pré-contratual, tampouco afasta sua responsabilidade por eventual liberalidade ou negligência na análise do risco assumido.

Destaca-se que os antecedentes criminais do segurado não se tratavam de informações sigilosas ou de difícil acesso. Ao revés, eram dados públicos e acessíveis, o que reforça a tese de que houve falha na condução da análise prévia pela seguradora.

Ressalte-se, ademais, que a configuração do agravamento do risco exige demonstração de conduta intencional e superveniente do segurado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A esse respeito, é pertinente a aplicação, por analogia, da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
."

A
ratio
da súmula é compatível com o presente caso, pois evidencia que a seguradora não pode,
a posteriori
, invocar fato que poderia ter sido previamente apurado, sobretudo na ausência de demonstração de má-fé do segurado.

Por fim, não há nos autos prova cabal de que, no momento do falecimento, o segurado estivesse envolvido em atividade criminosa concreta e atual, apta a atrair a cláusula de exclusão contratual.

A negativa da seguradora está lastreada em presunções, construídas a partir de inferências sobre o estilo de vida do falecido, o que não se presta a afastar a cobertura securitária.

Nesse sentido, observo que, embora a seguradora alegue que o segurado faleceu em confronto, o Boletim de Ocorrência nº 46276596 (id. 13252737 - Pág. 2 e seguintes) não permite tal conclusão.

Ao revés, o histórico do fato descreve que o Sr. Marcus Vinícius Pereira foi encontrado alvejado no campo de futebol do bairro Andorinhas e socorrido por populares, vindo a óbito no hospital.

O documento policial apenas levanta a hipótese de que ele "provavelmente foi morto pelos mesmos indivíduos que atentaram contra a vida dos militares", mas não afirma que o segurado participou do referido confronto. A narrativa policial, portanto, não sustenta a tese de que o sinistro decorreu de ato ilícito praticado pelo segurado.

Diante do exposto, com a vênia dos votos vencidos, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para negar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível afastar a condenação imposta à seguradora apelante em razão da alegada caracterização de agravamento intencional do risco pelo segurado.

Em que pese o acerto da sentença ao reconhecer a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da seguradora, verifica-se que, no caso concreto, restou configurado o agravamento voluntário do risco pelo segurado, o qual manteve conduta ilícita reiterada, notadamente envolvimento com tráfico de drogas, que culminou na sua morte em confronto com a polícia militar.

O contrato de seguro prevê, de forma expressa, a exclusão de cobertura para eventos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, nos termos da cláusula contratual que dispõe: “não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado”. Assim, não há que se falar em obrigação de indenizar por parte da seguradora.

O art. 768 do CC é categórico ao estabelecer que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. No caso, o falecimento do segurado decorreu diretamente de sua conduta ilícita, configurando agravamento voluntário do risco.

A negativa administrativa da seguradora encontra amparo legal e contratual, não se podendo exigir que esta arque com risco diverso daquele contratado, sob pena de violação do equilíbrio atuarial e da função social do contrato, que exige lealdade e boa-fé entre as partes.

A jurisprudência consolidada e a doutrina majoritária reconhecem que o agravamento voluntário do risco exime a seguradora do dever de indenizar, especialmente quando demonstrado o nexo causal entre a conduta ilícita do segurado e o evento danoso, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBITO DECORRENTE DE TROCA DE TIROS. ATO DOLOSO DO SEGURADO. RISCO EXCLUÍDO. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A cláusula 19.1 do contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes, estabelece que “o segurado perderá o direito à indenização se agravar intencionalmente o risco“; bem como da cláusula 4.3, a qual exclui da cobertura securitária “os eventos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado”. 2) De acordo com o disposto no art. 768 do Código Civil, segundo o qual “o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”. 3) As provas constantes nos autos demonstram as circunstâncias fáticas do caso sob exame, que, por sua vez, evidenciam o enquadramento na hipótese de risco excluído, pois o segurado foi à óbito em decorrência da prática de ato doloso, na medida em que empreendeu injusta agressão em face de terceiro, efetuando disparos de arma de fogo em via pública; fato que acarretou a troca de tiros e seu falecimento. 4) A cláusula restritiva encontra-se prevista expressamente nas condições gerais da apólice de seguro de vida, decerto que o contratante/segurado afirmou, no momento da contratação, estar ciente de tais regras contratuais. Ademais, tais cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva. 5) No caso, o segurado informou sua ciência quanto aos termos do contrato, sejam as cláusulas específicas, sejam as cláusulas gerais, tenho por satisfeito o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor; sobretudo porque desarrazoado seria exigir do estipulante ou da seguradora outras provas, além da prova documental que não deixa margens para dúvidas quanto à cientificação do segurado a respeito dos termos do contrato, por ele manifestada. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível 5017514-72.2021.8.08.0024, Relator: Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, Dj. 13.07.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE APÓS DOIS ANOS DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVE SER REALIZADO, POIS SE PRESUME QUE NÃO HOUVE PREMEDITAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE DEBATE EM PRIMEIRO GRAU – INOVAÇÃO RECURSAL - MORTE DO SEGURADO QUE FALECE DURANTE CONFRONTO COM A POLÍCIA – INQUÉRITO POLICIAL INFORMANDO QUE O SEGURADO FOI BALEADO E FALECEU NO LOCAL DO CONFRONTO ENTRE OS POLICIAIS E INVASORES SEM TERRA – VÍTIMA QUE PORTAVA ARMA DE FOGO CARREGADA ALÉM DE POSSUIR MAIS CARTUCHOS NO BOLSO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A TROCA DE TIROS E O ÓBITO DO SEGURADO – CARACTERIZADO O AGRAVAMENTO DE RISCO, QUE DECORRE DE LEI E NÃO DO CONTRATO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 768 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DO DEVER DE COBERTURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(TJPR - 9ª Câmara Cível - 0038516-78.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 05.05.2022)

Ademais, não há elementos nos autos que evidenciem má-fé ou abuso de direito por parte da seguradora ao recusar o pagamento da indenização securitária, mas sim o exercício regular de um direito previsto contratual e legalmente.

Em relação à condenação por danos morais, tendo em vista a ausência de ilicitude na conduta da seguradora, resta afastada a sua responsabilidade, não sendo devida a indenização a esse título.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e inverto os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.